Tribunal: TJMT
Processo: 1045971-68.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1045971-68.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS LTDA
RECORRIDO: LUIZ HENRIQUE CARRETO PARDAL
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.. DANO MORAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O recorrente argumenta que não possui responsabilidade pela falha na prestação do serviço.Tal argumento, contudo, não merece prosperar. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores, incluindo todos os integrantes da cadeia de consumo. Sendo assim, o hotel e a plataforma intermediadora são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, cabendo-lhes a demonstração de excludente de responsabilidade, o que não ocorreu no caso em tela.
2. O cancelamento imotivado pela proprietária do imóvel, sem o reembolso, configura falha na prestação do serviço e enseja a fixação de indenização por dano moral, diante das reclamações administrativas frustradas, na tentativa de resolver.
3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Não obstante tais argumentos, o cancelamento de reservas, por ser risco inerente à atividade da empresa ré, trata-se de situação de fortuito interno, que não tem o condão de romper o nexo de causalidade. Como dito, a responsabilidade dos fornecedores de serviço é objetiva e solidária, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual, todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder por eventuais vícios ou defeitos dos bens ou serviços fornecidos.Ademais, com o advento do Código de Defesa do Consumidor, restou adotada, para todos os fins de proteção ao consumidor, a teoria da confiança, no intuito de proteger, prioritariamente, as expectativas do contratante. Protege-se, assim, a boa fé e a confiança entre as parte”.
4. Quantum indenizatório que não merece redução pois adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:” Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por:1. REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré em sua contestação2. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, nos termos do art. 6o, VIII do CDC.3. CONDENAR a Ré, à título de danos morais, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cincos mil reais) à parte autora, atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida até a data de 29/08/2024 e após aplicado o índice da TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL,podendoserencontradanolinkhttps://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6 4. JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de obrigação de fazer, DECLARANDO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95..”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito – Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045971-68.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE CARRETO PARDAL - CPF: 019.503.321-36 (RECORRIDO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRENTE), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025